Tribunal: TJBA
Processo: 8060812-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060812-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

AGRAVADO: MANOEL PERICLES SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO DE VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, que indeferiu pedido de redução dos honorários periciais e fixou-os em 3 (três) salários mínimos, impondo à agravante a responsabilidade pelo adiantamento da verba no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da prova técnica.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade pelo adiantamento da perícia médica requerida no processo de cobrança de indenização do seguro DPVAT, bem como a razoabilidade do valor arbitrado pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir

A seguradora agravante requereu expressamente a produção da perícia, assumindo, nos termos do art. 95 do CPC, o ônus financeiro da sua realização.

A gratuidade de justiça concedida ao autor não afasta o dever da parte contrária de arcar com as despesas da prova por ela requerida.

A fixação da verba pericial em 3 salários mínimos mostra-se desproporcional frente à baixa complexidade das perícias em ações envolvendo seguro DPVAT.

A jurisprudência do TJBA consolida o entendimento de que o valor de 1 (um) salário mínimo atende adequadamente à natureza da prova pericial nesses casos, resguardando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade.

A prerrogativa do magistrado de nomear perito de confiança não justifica arbitramento de honorários em patamar superior ao usual em perícias simples.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários periciais a 1 (um) salário mínimo, mantendo-se a responsabilidade da seguradora agravante pelo seu adiantamento.

Tese de julgamento:
"1. Cabe à parte que requer a produção da prova pericial arcar com o adiantamento dos honorários do perito, mesmo que a parte adversa seja beneficiária da gratuidade de justiça. 2. O valor dos honorários periciais deve ser fixado conforme a complexidade do exame, sendo adequado o arbitramento em 1 salário mínimo em demandas padronizadas envolvendo seguro DPVAT."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 95, 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8022097-08.2021.8.05.0000; AI nº 8040966-19.2021.805.0000; AI nº 8015711-30.2019.8.05.0000; AI nº 8061773-89.2023.8.05.0000; AI nº 8010537-06.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8060812-80.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
e Agravados
MANOEL PÉRICLES SILVA ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA